Tribunal: CARF
Processo: 10660.720718/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720718/2019-14
ACÓRDÃO
2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIALFA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/10/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos identificam com clareza o
sujeito passivo, os fatos geradores, a base de cálculo e os fundamentos
legais das contribuições lançadas, não há que se falar em nulidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991, e
do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea “a” do inciso V
e no inciso VII do art. 12 dessa lei, destinada à Seguridade Social, é de 2,1%
(previdenciária + SAT/GILRAT) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção. Inteligência do artigo 25, incisos I e II, da
Lei 8.212/1991.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - NÃO PRONUNCIAMENTO
DO CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
ACÓRDÃO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto para afastar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz(substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntario apresentado contra o acórdão 03-087.493 da
5a Turma da DRJ/BSB , que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação ao lançamento
fiscal, apurado através do auto de infração 'Contribuição previdenciária da empresa e do
empregador' (fls. 2/10), de montante consolidado de R$ 8.105.212,54.

Por bem narrar os fatos descritos no processo, tomo emprestada parte do relatório
do acórdão ora recorrido:
Da autuação
O crédito refere-se à contribuição social previdenciária devida e não recolhida
incidente sobre a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física, por sub-
rogação, em decorrência da aquisição da produção rural desses produtores, e à contribuição
correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT).
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas a aquisição de produtos
rurais de produtores rurais pessoas físicas, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 1/2016 a 10/2017.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
3
As contribuições foram apuradas com base em arquivos digitais de 'Registros de
Entradas de Mercadorias' dos exercícios de 2016 a 2017.
O contribuinte encontra-se cadastrado no CNAE 4632.0.01 – comércio atacadista de
cereais e leguminosas beneficiados, sendo a identificação das notas fiscais o CFOP 1101 - compra
para industrialização ou produção rural e 1102 - compra para comercialização.
O Anexo I evidencia o valor da aquisição de produtos rurais, competência da
aquisição, o nome e CPF do produtor rural e o Anexo II as bases de cálculos das aquisições de
produto rural, as alíquotas aplicadas, os valores apurados e/ou das diferenças não recolhidos em
épocas próprias.
A autuada impetrou Mandado de Segurança - Processo n° 2655.71.2015.4.01.3809
junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo a ação ajuizada para eximir-se da
obrigatoriedade de reter e recolher contribuições para o Funrural, por sub-rogação, tendo sido a
liminar negada em 7/8/2015.
Os valores das aquisições de produtos rurais cujos produtores pessoas físicas
movem ações judiciais relativas a Funrural e Produção Agropecuária foram excluídos da apuração
da base de cálculo. (grifei)
Foi aplicada a multa de ofício de 75%.
De acordo com a autoridade fiscal, foi também emitida Representação Fiscal para
Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal, por não ter o contribuinte informado
em GFIP os valores das aquisições de produtos rurais para a comercialização, o que caracteriza a
ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no Código
Penal, artigo 337 A, inciso I.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação em 18/3/2019 (Aviso de Recebimento -
AR - fl. 159) e, em 12/4/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl. 163), apresentou a
impugnação de fls. 164/201 , na qual alega o que segue.
Preliminar
Alega nulidade do lançamento por ausência do fundamento legal da sub-rogação.

Mérito Premissas. Funrural/RAT. Inconstitucionalidade
Cita legislação sobre Funrural.
Diz que o Supremo Tribunal Federal STF reconheceu a inconstitucionalidade da
exação no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 363.852, e que este posicionamento foi
confirmado no julgamento do RE no 596.177, em sede de repercussão geral.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
4
Alega que perdura a discussão quanto à inconstitucionalidade da contribuição, uma
vez que as decisões citadas não enfrentaram a Lei no 10.256/2001.
Defende que a contribuição para a seguridade social do produtor rural pessoa física
seria inconstitucional mesmo após o advento da Lei no 10.256/2001. Discorre sobre o assunto.
Base Legal da Sub-rogação Adquirente. Inconstitucionalidade. Decisão
Judicial. Não retenção Cita legislação sobre sub-rogação.
Diz que, "[...] conforme termo de verificação fiscal, a impugnante deixou de reter e
realizou o pagamento do valor bruto das operações aos produtores rurais de pescados em
decorrência de medida judicial ajuizada por estes via Sindicato das Indústrias de Pescas de
Itajaí/SC (proc. 5003376.15.2010.404.7208 e 500407-27.2010.404.7208)".
Acrescenta que "[...] a própria fiscalização informa que para as operações com
pescados com produtores sem amparo em decisão judicial, houve a retenção, declaração e
recolhimento do Funrural".
Assegura ser "[...] fato incontroverso que a não retenção se deu por força de
decisão judicial dos produtores rurais que solicitaram à adquirente este procedimento" e, ainda,
que, "[...] na hipótese há suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial em favor do
produtor rural (substituído - contribuinte) a fim de que o substituto não realize o desconto e
recolhimento".
Diz que o contribuinte, em função da decisão judicial, resta exonerado de toda e
qualquer responsabilidade, de tal sorte que: "[...] (i) – o lançamento de ofício para prevenção da
decadência, como ocorre neste caso concreto, deveria ser realizado em face dos produtores
rurais; (ii) – por hipótese, mesmo que existisse a cassação da decisão judicial, eventual
recolhimento deve ser feito pelo contribuinte e, caso não o faça, caberá ao Fisco o lançamento em
face deste e não do substituto, no prazo de 05 anos".
Afirma ser este o posicionamento da própria Receita Federal do Brasil conforme
Solução de Consulta Interna Cosit no 01 de 15/1/2015.

Ausência de Lei para a Sub rogação. Adquirente. Impossibilidade do Lançamento.
Sucessão Legislativa. STF e Resolução. Efeito repristinatório

Identifica as alterações na redação do inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
Diz que a previsão e inclusão, por lei, da sub-rogação, determinando que o adquirente realizasse a
retenção, declaração e recolhimento do Funrural por meio da sub-rogação para produtor rural
pessoa física empregador, se deu inicialmente com a Lei no 8.540/1992, sofrendo somente uma
única alteração por meio da Lei no 9.528/1997, não havendo qualquer alteração posterior ou
inovação, especialmente por meio da Lei no 10.256/2001.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
5
Alega que as Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997 foram declaradas inconstitucionais
pelo STF por vício material e formal, de forma retroativa.
Diz que, posteriormente, houve a edição da Resolução do Senado Federal no
15/2017, suspendendo a execução de tais leis com efeito vinculante, “erga omnes” e retroativo.
Discorre sobre o assunto.
Sustenta que, com isso, há efeito repristinatório da redação original do artigo 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991, que não prevê exigência da sub-rogação em face do adquirente
nos casos de produtor rural pessoa física empregador.
Assegura que, após tais leis terem sido declaradas inconstitucionais, não existiu a
edição de outra posterior disciplinando e prevendo a sub-rogação.
Diz que a responsabilidade tributária há de estar prevista em lei (princípio da
legalidade e CTN).
Assevera que a Lei no 10.256/2001 "[...] não traz qualquer previsão de sub-rogação,
além desta, declarada constitucional pelo STF, somente dispor da contribuição em si, o que não se
discute nos autos, implicando-se o precedente".
Discorre sobre inexistência de previsão legal que imponha a sub-rogação e, por
conseguinte, a exigência dos créditos tributários em face do adquirente a partir da declaração de
inconstitucionalidade, quando foi suprimida a previsão da sub-rogação prevista no artigo 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/1991.
Juros
Diz que os juros são devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, §1o,
do CTN.
Assegura que tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1%
prevista na citada legislação corresponde ao limite máximo para sua fixação, e não mero
parâmetro para tanto.
Defende que a taxa de juros precisa estar quantificada em lei e que admitir que os
juros sejam equivalentes à taxas do mercado financeiro implica admitir também que o valor final
da obrigação seja fixado pelo próprio ente tributante, que controla o aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo.
Afirma que o artigo 161, §1o, do CTN é expresso no sentido de que se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao
mês. Juros sobre a multa
Alega que não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício,
pois o artigo 61 da Lei no 9.430/1996 apenas impõe a incidência de juros sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições. Cita jurisprudência administrativa.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
6
Afirma que a multa de ofício tem caráter confiscatório.
Pedidos
Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação a fim de reconhecer a
nulidade ou improcedência do lançamento.

Do julgamento pela DRJ

Em sessão de julgamento realizada em 22/10/2019, o colegiado da DRJ, por
unanimidade, indeferiu a impugnação apresentada, sendo o acórdão assim ementado:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos identificam
com clareza o sujeito passivo, os fatos geradores, a base de
cálculo e os fundamentos legais das contribuições lançadas,
não há que se falar em nulidade.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DO
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. PERÍODO POSTERIOR À LEI
10.256/2001. EXIGÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22 da Lei 8.212/1991, e do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea “a” do inciso V e no inciso VII do art.
12 dessa lei, destinada à Seguridade Social, é de 2,1%
(previdenciária + SAT/GILRAT) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção. Inteligência do artigo 25,
incisos I e II, da Lei 8.212/1991.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais de produtor rural
pessoa física fica sub-rogada nas obrigações do produtor pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação de regência.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
7
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário,
está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao do vencimento.
MULTA. CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal
vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo
analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi dada ciência da Decisão ao ora recorrente em 04/11/2019
Na data de 18/11/2019 foi apresentado recurso voluntário, onde destacamos os
seguintes pontos :
Do Recurso Voluntário
Traz Preliminar de nulidade do lançamento, onde reitera questionamento acerca de
fundamentação legal para o lançamento
Questiona a Constitucionalidade do Funrural para o produtor pessoa física,
colacionando diversas jurisprudências sobre o tema, com especial menção ao
recurso extraordinário n. 363.852, apontando, todavia que a discussão quanto à
inconstitucionalidade perdura, uma vez que tais decisões não enfrentaram a Lei n.
10.256/2001. Em adição ao trazido na impugnação, defende que não se nega que
o STF julgou constitucional o Funrural previsto na Lei n. 10.526/2001, todavia,
ESTE PRECEDENTE E TEMA NÃO CUIDAM DA SUB-ROGAÇAO MAS TÃO SOMENTE
DO TRIBUTO E PARA PRODUTOR RURAL, INAPLICANDO-SE CLARAMENTE AO
PREENTE CASO CONCRETO.
Acredita que, em regra, referida contribuição para a seguridade social, nos moldes
que foi editada para o produtor rural pessoa física1 seria inconstitucional, mesmo
após o advento da Lei n. 10.256/2001

1 Quanto ao produtor rural segurado especial, entendemos que há possibilidade da edição de
referida contribuição, pois, o próprio texto constitucional em seu art. 195, § 8o, autoriza
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
8
Traz uma série de argumentos para defender tese de inconstitucionalidade,
repetindo os argumentos trazidos em sede de impugnação.

Repete também os argumentos acerca da Base Legal da Sub rogação Destaca sua
condição de Adquirente da Produção. Repisa argumentos de Inconstitucionalidade
e aponta existência de decisão judicial que determinava a não retenção
Entente que é fato incontroverso que a não retenção, com relação aos produtores
constantes de relação anexa, dos quais a empresa teve ciência, se deu por força de
DECISÃO JUDICIAL DOS PRODUTORES RURAIS QUE SOLICITARAM À ADQUIRENTE
ESTE PROCEDIMENTO
Faz questionamento acerca da SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 01, DE
15 DE JANEIRO DE 2015, ao enunciar que:
“a) Existindo medida liminar que impeça a empresa
adquirente de efetuar a retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para
prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, em nome do produtor rural pessoa física ou
segurado especial;”

(importa destacar que a Solução de Consulta determina o
lançamento em nome do Produtor e não do adquirente, dado
ser
o primeiro o beneficiário da decisão judicial)
Argumenta que o caso concreto NÃO discute a inconstitucionalidade da exigência
da contribuição para o produtor rural pessoa física (“Funrural”), mas, se, de fato e

expressamente a adoção desta forma de tributação. Neste sentido, inclusive, parecer exarado pela
Procuradoria Geral da República nos autos do Recurso Extraordinário n. 761.263/SC, de
relatoria do Ministro Teori Zavascki, que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PRODUTOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 195, I E §§ 4o E 8o. LEI 8.212/1991, ART. 25.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO
PARA
POSTULAR
A
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
BASE
DE
CÁLCULO
CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 1 - Trata-se de demanda sobre a validade da contribuição a ser recolhida pelo
produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção (Tema 723 da Repercussão Geral). 2 - Preliminarmente, o segurado especial é parte
legítima para ajuizar ação de repetição de indébito referente à contribuição instituída pelo art. 25
da Lei 8.212/1991. 3 - No mérito, considera-se que a própria Constituição
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
9
de direito, há verdadeira previsão legal válida e vigente que permite impor a sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, diante de todo o histórico
legislativo e decisões do STF, em especial, com a edição da RESOLUÇAO N.
15/2017 e o denominado EFEITOS REPRISTINATÓRIOS.
Neste debate traz alguma atualização da tese proposta na fase impugnatória, da
qual destaco os excertos abaixo:

Defende a recorrente que a exigência de Funrural no caso concreto no
tocante às aquisições são improcedentes, por ilegitimidade passiva, uma
vez que parte do lançamento, conforme Solução de Consulta Interna n.
01/2015, deveria ser realizado em face dos produtores rurais.

Ora, conforme caso em análise, na hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em favor do
substituto – ora Recorrente - a fim de que não seja imposto o desconto e
recolhimento do Funrural, como sub-rogado, em favor do substituído.
Quais as consequências?

A Solução de Consulta Interna acima citada não se aplica expressamente
ao presente caso, todavia, entendemos que a sistemática deve ser mesma.

Equivale dizer: ora, como a Recorrente obteve decisão judicial
para não realizar o desconto, apuração, declaração e recolhimento do
Funrural, o lançamento visando prevenir a decadência há de ser feito em
face do substituído (contribuinte – produtor rural).
No mínimo, a multa e os juros não poderiam ser cobrados, no período que
vigorou a decisão judicial.
Entendemos, inclusive, que, na hipótese de a decisão judicial ser cassada
posteriormente, a exigência de tais contribuições deve recair em face dos
contribuintes (substituído), uma vez que não houve o desconto dos valores
por força de decisão judicial, o que impede sua responsabilidade.
....
Sendo assim, havendo decisão judicial em favor do substituto para deixar
de realizar o desconto e recolhimento do Funrural, não poderá o Fisco
realizar o lançamento para prevenir a decadência em face deste, como
também na hipótese de cassação posterior daquela decisão.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
10
Item 2. C Ausência de Lei para a sub-rogação. Adquirente, impossibilidade
de lançamento, Sucessão legislativa – STF e efeito Repristinatório.

Neste item, a recorrente insiste que, Independentemente da discussão a
respeito da (in)constitucionalidade da Lei n. 10.256/2001, já decidida pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, há de prevalecer o posicionamento de que
é inexigível a sub-rogação do adquirente no caso de produtor rural pessoa
física empregador em virtude da decisão exarada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Defende que a lei posterior (Lei n. 10.256/2001), que supostamente teria
novamente instituído o FUNRURAL, em momento algum, em seus
dispositivos reestabelece, institui novamente a sub-rogação legal,
alterando o art. 30 da Lei n. 8.212/91, que permitiria impor a retenção,
recolhimento e, o mais relevante, a exigência do crédito em face dos
adquirentes

Trata ainda da Resolução R. 15/2017. Sub-rogação e Funrural. Implicações
ao caso concreto onde, didaticamente, buscai segregar em duas situações,
quais sejam: (i) – o adquirente e a sub-rogação; e (ii) – produtor rural
pessoa física (contribuinte) e a própria contribuição, com o objetivo de
elidir sua responsabilidade.
Questiona ainda a aplicação da taxa Selic.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

Do conhecimento do Recurso

O Recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Das Preliminares
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
11
Em sede preliminar, a recorrente repisa os argumentos em que está ausente
fundamento legal para a sub-rogação aplicada.
Embora já tratado no voto condutor do acórdão recorrido, onde a nulidade fora
afastada, cabe aqui revisitar os termos da decisão recorrida:
A defesa equivoca-se ao alegar nulidade do lançamento por ausência do
fundamento legal da sub-rogação. Ao contrário do que alega o
contribuinte, o dispositivo legal que fundamenta o instrumento jurídico da
sub-rogação, qual seja, Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso III, encontra-se
expressamente identificado no auto de infração, à fl. 9.
A redação do citado inciso é a seguinte:
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009). (Produção de efeitos).
No relatório fiscal consta ainda :
4- O fato gerador das contribuições destinadas à Previdência Social, devidas
por sub-rogação, ocorre na comercialização da produção rural dos
segurados especiais ou dos produtores rurais pessoa física, diretamente com
a empresa adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa.
5- O adquirente fica sub-rogado nas obrigações dos recolhimentos das
contribuições devidas, estabelecida no artigo 25, da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 10.256/2001
Assim, não se constata a nulidade alegada pela recorrente em relação a este item .

Quanto da alegada inconstitucionalidade, seja por i)entendimento de que a
discussão quanto à inconstitucionalidade perdura, uma vez que tais decisões não enfrentaram a
Lei n. 10.256/2001, com base nas três teses argumentativas trazidas, importa destacar que o
lançamento tributário está fundamentado na legislação de regência, trazida no Relatório Fiscal e
anexos do lançamento (FLD).
Como se vê, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária, in casu, é o
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente ao tempo daqueles fatos geradores.
Assim, em que pese o contribuinte apontar distinção do caso concreto, sua tese
argumentativa tem como premissa reconhecimento de inconstitucionalidade da norma pelo
aplicador, o que impactaria invasão de competência por parte deste colegiado.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
12
Isso exposto, importa apontar que este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, conforme enunciado de súmula abaixo
transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Sum. Carf no 2)

Traz discussão acerca da inexistência de lei para definir a obrigatoriedade da sub-
rogação, pois entende que haveria efeitos repristinatórios que demandariam a desconsideração
do dispositivo trazido na Lei 8212/91, dado ser sua redação definida na Lei anterior à lei
10256/2001.
Cabe aqui um esclarecimento:
A sub-rogação do adquirente na produção rural, especificamente no contexto
do Funrural, significa que o comprador de produtos agrícolas de um produtor rural pessoa física
assume a responsabilidade de reter e recolher a contribuição previdenciária devida pelo
produtor. Em outras palavras, o adquirente, ao efetuar o pagamento pela compra, retém a
alíquota correspondente do Funrural e a repassa aos cofres públicos, em vez do produtor realizar
esse pagamento diretamente. Importa destacar que o adquirente não é, senso geral, o
contribuinte, visto que o valor é descontado do produtor.
Qual é a sua responsabilidade? Reter e recolher a contribuição daqueles produtores
pessoa física, de quem adquirira a produção rural. Transfere-se ao sub-rogado(a empresa
adquirente) a responsabilidade operativa pelo recolhimento da contribuição previdenciária do
produtor rural pessoa física relativa a sua produção, garantindo a arrecadação e evitando a
inadimplência. E, neste contexto, deixar de fazê-lo, salvo se motivadamente (decisão judicial em
favor do produtor), gera sanção ao sub-rogado, o que é o caso em debate.
Ora, a redação da legislação vigente não foi afastada, de sorte que não cabe à
autoridade lançadora deixar de aplica-la, e, a este relator, de considera-la.
Importa trazer à baila o entendimento já aplicado por esta turma, com composição
distinta da atual, acerca deste tema, no acórdão 2402-009.884, de relatoria da Conselheira Renata
Toratti Cassini :
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. A empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
13
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela
legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa
física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e,
posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o
10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por
sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a
afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes
sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001,
tampouco
extinguiu
responsabilidade
do
adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores
da comercialização de produção rural referentes às operações
de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(AC 2402-009.884 , sessão de 11 de maio de 2021)
Assim, não encontro qualquer reparo à decisão recorrida neste item, posto que
entendo da aplicabilidade ao caso da Sumula CARF 150 ao caso concreto:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
14
Súmula CARF 150
A
inconstitucionalidade
declarada
por
meio
do
RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846,
2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e
9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

No que tange a Inexigibilidade do Crédito, dada a vigência de Decisões Judiciais
passíveis de aplicação, tal situação foi assim enfrentada no voto condutor do acórdão recorrido:

Conforme Relatório Fiscal, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança junto ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais para se eximir da obrigatoriedade de reter e
recolher as contribuições para o Funrural, por sub-rogação, tendo sido a liminar negada
em 7/8/2015 (Processo n° 2655.71.2015.4.01.380). Grifei

Na defesa, o contribuinte faz menção a ações judiciais e a supostas informações fiscais
que, ao que parece, não se relacionam com o objeto do presente lançamento fiscal.

A defesa menciona, por exemplo, medida judicial ajuizada pelo Sindicato das
Indústrias
de
Pescas
de
Itajaí/SC
(proc.
5003376.15.2010.404.7208
e
50040727.2010.404.7208) e alega que "[...] a própria fiscalização informa que para as
operações com pescados com produtores sem amparo em decisão judicial, houve a
retenção, declaração e recolhimento do Funrural".
Conforme relatado, o contribuinte tem como atividade o comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados e o Mandado de Segurança impetrado perante o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais possui o número n° 2655.71.2015.4.01.3809.
A defesa não juntou documentos comprobatórios de suas alegações. Ou seja, os
elementos dos autos levam a crer que as alegações contidas na defesa não se referem ao
processo sob análise.
Em razão da aparente desvinculação dos argumentos da defesa com o presente
lançamento fiscal, há de se desconsiderar as alegações inseridas no item da impugnação
'Base Legal da Sub-rogação Adquirente. Inconstitucionalidade. Decisão Judicial. Não
retenção' para fins de julgamento do crédito tributário objeto do presente processo.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
15
Acrescente-se que o presente lançamento não foi efetuado para prevenir a decadência de
crédito tributário, cuja exigibilidade estivesse eventualmente suspensa por força de
decisão judicial.
Os elementos dos autos demonstram que, à época da autuação, o contribuinte não
estava amparado por decisão judicial que o autorizasse a deixar de efetuar a retenção e
o recolhimento, por sub-rogação, das contribuições incidentes sobre a comercialização
da produção de produtor rural pessoa física, conforme determinação da legislação
vigente, acima citada.
Importa destacar ainda, a fim de evitarmos confusão acerca dos argumentos
apresentados, que, estando os produtores amparados por medida judicial (conforme destaca o
recorrente na ação da associação ligada aos pescados), em respeito à determinação judicial, não
caberia ao adquirente reter e recolher (situação específica em que a decisão judicial dispensa a
sub-rogação para que surta efeitos). E, neste caso, o lançamento para prevenir decadência ocorre
na pessoa do produtor rural. Ressalvada essa condição específica, permanece válido o
procedimento realizado pela autoridade lançadora.
Assim, revisitando o auto de infração, no item 8- destaca o AFRFB que:
... foram excluídas da apuração da base de cálculo, deste
levantamento, os valores das aquisições de produtos rurais
cujos produtores pessoas físicas movem ações judiciais
relativas a Funrural e Produção Agropecuária. (grifei)
Da composição do lançamento, estão identificados os produtores no documento
Anexo I do Relatório Fiscal.
Observa-se que o recorrente não traz, senão em sede argumentativa,
demonstração de que parte do lançamento seria de fato indevido, posto estar o produtor rural
identificado no relatório amparado por medida judicial que a eximiria de proceder ao desconto e
às demais obrigações na condição de sub-rogada.

Quanto à aplicação da Taxa Selic à multa aplicada, entendo que o tema fora
enfrentado pelo julgador de piso, em análise que , no entendimento deste relator não merece
quaisquer reparos:
O contribuinte alega que não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de
ofício, pois a Lei no 9.430/1996, artigo 61, apenas impõe a incidência de juros sobre débitos
decorrentes de tributos e contribuições. Argumenta ainda que não existe base legal
autorizando a incidência dos juros sobre a multa de ofício em face do disposto na mesma Lei
no 9.430/1996, artigo 43, parágrafo único. Ocorre que razão não lhe assiste.

A incidência de juros sobre multa de ofício é aplicável na medida que esta faz parte do crédito
apurado. O CTN, artigo 161, autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto
porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo. Assim, fazendo
parte do crédito junto com o tributo, devem ser aplicados à multa os mesmos procedimentos
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
16
e os mesmos critérios de cobrança, devendo, portanto, sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Tanto assim que a Lei no 9.430/1996, artigo 43, dispõe:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Considerando que o CTN, artigo 161, §1o, prevê que o crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora calculados à taxa de 1% ao mês se lei não dispuser
de modo diverso, e que, no caso, há previsão de cobrança por meio de norma específica, qual
seja, a Lei no 9430/1996, artigo 61, § 3o, correto a incidência de juros sobre multa com base
na taxa Selic.

CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou
em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
Lei no 9.430/1996
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997,
não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso
[...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Nesse sentido, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil já se
manifestou, por meio da Solução de Consulta no 47, de 4/5/2016, cuja ementa segue
transcrita:
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual
faz parte a multa lançada de ofício.
Nessa mesma linha, manifestou-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
ao editar as Súmulas CARF no 5 e no 108, ambas vinculantes, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 5
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.110 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720718/2019-14
17
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Deste modo, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra amparo
legal e devem ser exigidos até a data do seu efetivo pagamento.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar as
preliminares de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 288
DF CARF MF
Original